Tribunal: TJSP
Processo: 2069865-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2069865-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RWR COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA,
NILTON BAPTISTA ARENQUE e SILVIA CERSÓZIMO ARENQUE, são agravados
JOSE GUETO MONTILLA e LEONOR HERNANDEZ GUETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2069865-81.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 36.540
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2069865-81.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES: RWR COMÉRCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DE
FERRAMENTAS LTDA.; NILTON BATISTA ARENQUE; SILVIA
CERSÓZIMO ARENQUE
AGVDOS: JOSÉ GUETO MONTILLA; LEONOR HERNADEZ
GUETO
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu pedido de
efeito suspensivo à apelação.
Argumentos que não convencem sobre a necessidade do
excepcional efeito. Ausência de indícios de probabilidade do
direito invocado (fumus boni juris) e do perigo da demora
(periculum in mora). Decisão que deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

RWR COMÉRCIO INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA., NILTON BATISTA
ARENQUE SILVA e SILVIA CERSÓZIMO ARENQUE interpõem agravo
interno contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de
efeito suspensivo ao recurso de apelação interpostos no s autos da ação de
despejo cumulada com cobrança. Dizem estarem presentes o fumus boni juris
e o periculum in mora. Insistem na existência de real possibilidade de futura
reforma da decisão, uma vez que não foram apreciados documentos
relevantes para o deslinde da demanda, notadamente os recibos emitidos pela
filha os agravados. Alegam que os aluguéis foram pagos em moeda corrente,
mediante outorga de recibo pelos agravados, ficando os agravantes
impossibilitados de realizar qualquer outro tipo de prova. Aduzem que a
concessão do efeito suspensivo é necessária e que não trará prejuízo à parte
recorrida, mas, por outro lado, seu indeferimento pode acarretar prejuízo
grave e irreparável a eles, recorrentes. Buscam a reconsideração da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2069865-81.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
agravada e, ao final, provimento do agravo interno.
A decisão agravada foi mantida em
sede de juízo de retratação.
É o relatório.
Eis
o
inteiro
teor
da
decisão
monocrática ora recorrida:
Trata-se de pedido de concessão
de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
RWR COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA.,
NILTON BATISTA ARENQUE E SILVIA CERSÓZIMO ARENQUE, nos autos
da ação de despejo cumulada com cobrança, movida por JOSE
GUETO MONTILLA E LEONOR HERNANDEZ GUETO.
Alegam
os
requerentes,
em
síntese, que há real possibilidade de reforma de decisão por
este
Tribunal.
Argumentam que apresentaram recibos de
pagamento de todo o período apontado pelos autores na inicial
e que, destarte, estão em dia com suas obrigações contratuais. Asseveram que
os pagamentos
vinham sendo efetuados em moeda corrente diretamente à filha dos
locadores, argumento que foi ignorado pelo i. magistrado
sentenciante. Aduzem que os ora requeridos já iniciaram o
cumprimento provisório da sentença para a concretização do
despejo, o que lhes trará dano irreparável. Pugnam pelo
recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo.
É o relatório.
O art. 58 da Lei 8.245/91, ao
tratar das ações de despejo, expressamente prevê, em seu
inciso V, que "os recursos interpostos contra as sentenças
terão efeito somente devolutivo".
Não
se
olvida,
contudo,
da
possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, desde que
demonstrada a “probabilidade do provimento do recurso ou se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2069865-81.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave
ou de difícil reparação” (parágrafo único, art. 1.012, CPC).
Na hipótese vertente, trata-se
de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança envolvendo locação imobiliária não residencial.
Conquanto
os
questionamentos
apresentados pelos requerentes se reservem a exame mais
aprofundado no recurso de apelação, os elementos existentes
nesta petição não traduzem a existência de situação de
excepcionalidade
apta a emprestar
o
pretendido efeito
suspensivo à eficácia da sentença, da qual se extrai que:
“Também é certo entretanto, que a despeito da emissão dos
documentos de fls. 103 e seguintes, as partes expressamente
consignaram em cada um deles que a quitação estaria outorgada
após a comprovação do depósito bancário do numerário ali
indicado. O recibo emitido, portanto, tem sua validade
condicionada à comprovação da efetivação do depósito na conta
corrente indicada para tanto, comprovação esta que em momento
algum foi produzida pelos devedores”.
Consta, ainda, que instados a
especificarem as provas que pretendiam produzir, notadamente
no tocante à discrepância existente sobre os recibos
(reproduzidos a fls. 170/177) e sobre o aventado pagamento em
moeda corrente, quedaram-se os autores inertes, de modo que,
repita-se, não indicada a excepcionalidade apta a justificar
o pleiteado efeito ao apelo.
Diante do exposto, denego o
efeito suspensivo pleiteado.
P.R. e I.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Com efeito, os argumentos expendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2069865-81.2020.8.26.0000/50000 - cs
5
pelos agravantes não convencem sobre a necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao apelo. Na verdade, as razões recursais nada mais são do que
mera reiteração das alegações já lançadas anteriormente, as quais, por certo,
não convenceram sobre a necessidade de concessão do efeito.
Na hipótese, não se verificou o fumus
boni juris, isto é, a probabilidade do direito alegado no tocante à prova do
pagamento dos aluguéis em moeda corrente, uma vez que os recibos,
exaustivamente mencionados, traziam condição para sua validade, qual seja, a
comprovação de depósito bancário. Tal situação, conforme mencionado na
decisão hostilizada, se reserva a exame mais aprofundado, mas, no momento,
não indica a situação de excepcionalidade para garantir o pretendido efeito
suspensivo. O mesmo se pode dizer do periculum in mora, que não ficou bem
evidenciado.
Daí porque deve ser mantida a decisão
monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo à apelação por não
vislumbrar os seus pressupostos.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao agravo interno.
CESAR LACERDA
Relator